Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrido contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, o proveu para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. O embargante sustentou a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foi devidamente analisada a alegação de fraude na contratação do empréstimo, evidenciada pela utilização de endereço eletrônico que afirma não lhe pertencer. Aduziu que tal circunstância demonstraria a ausência de manifestação válida de vontade, bem como falha no sistema de validação da instituição financeira, que teria admitido a formalização do contrato com dados inconsistentes. Sustentou que a decisão embargada deixou de enfrentar esse ponto essencial, limitando-se a exigir prova direta da fraude. Afirmou que, em se tratando de relação de consumo, caberia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sendo indevida a imposição de ônus probatório excessivo ao consumidor. Alegou que a fraude configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. Defendeu a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a validade da contratação com base em documento que conteria informação inconsistente quanto à identificação do contratante. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformar o acórdão e reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como o enfrentamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
3. A parte embargada, em contrarrazões, sustentou a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes. Requereu a rejeição dos embargos de declaração, bem como o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (IDs 82871420 e 82929825).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há omissão e contradição no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou de acórdãos. Recurso conhecido.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa a obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
8. Não se verificam os vícios apontados. Quando do julgamento, o Colegiado apreciou, de forma clara e suficiente, a controvérsia relativa à validade da contratação e à alegada fraude, mediante exame do conjunto probatório e da distribuição do ônus da prova, inclusive à luz das normas consumeristas. Consignou-se que, embora aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de lastro mínimo pela parte autora, o que não se evidenciou no caso concreto. Ademais, as provas apresentadas pela instituição financeira foram consideradas idôneas para demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.
9. Também não procede a alegação de contradição, porquanto o julgado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a ausência de elementos mínimos indicativos de fraude, ao mesmo tempo em que reputa válidos os elementos técnicos e documentais apresentados pela instituição financeira para comprovar a regularidade da contratação. O que se verifica é a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma expressa e fundamentada, providência incompatível com a via eleita. O inconformismo com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado.
10. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.
11. No tocante ao requerimento formulado em contrarrazões, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Embora rejeitados, foram opostos dentro dos limites do direito de recorrer, com indicação de fundamentos que, ainda que não acolhidos, não revelam intuito abusivo ou temerário. Assim, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.